Tribunal: TJSP
Processo: 1512193-07.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Apelação. Furto qualificado. Pedido almejando a alteração do regime inicial. Inviabilidade. Pena-base equivocadamente fixada no patamar mínimo legal, a despeito da presença de maus antecedentes, e majorada unicamente na segunda etapa, ante a compensação parcial entre a reincidência e a confissão espontânea. Presença de mais de uma condenação definitiva que permitiria o rateio entre antecedentes

Ementa:
Apelação. Furto qualificado. Pedido almejando a alteração do regime inicial. Inviabilidade. Pena-base equivocadamente fixada no patamar mínimo legal, a despeito da presença de maus antecedentes, e majorada unicamente na segunda etapa, ante a compensação parcial entre a reincidência e a confissão espontânea. Presença de mais de uma condenação definitiva que permitiria o rateio entre antecedentes e reincidência. Dosimetria que não comporta reparo, em prestígio ao 'non reformatio in pejus'. Regime escorreito. Ausência de dados nos autos que viabilize o cômputo de eventual detração da quantidade cumprida a título provisório. Melhor apuração cabe ao magistrado da Vara das Execuções Criminais. Improvido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357506
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1512193-07.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SIDNEY
RODRIGUES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo defensivo, mantendo-se, in totum, a r. sentença atacada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512193-07.2019.8.26.0228 -Voto no
2
Apelação no 1512193-07.2019.8.26.0228
Comarca: São Paulo
Apelante: SIDNEY RODRIGUES DA SILVA
Advogado: Maria de Lourdes Silva
VOTO No. 22.510
Apelação. Furto qualificado. Pedido almejando a alteração do
regime inicial. Inviabilidade. Pena-base equivocadamente fixada
no patamar mínimo legal, a despeito da presença de maus
antecedentes, e majorada unicamente na segunda etapa, ante a
compensação parcial entre a reincidência e a confissão espontânea.
Presença de mais de uma condenação definitiva que permitiria o
rateio entre antecedentes e reincidência. Dosimetria que não
comporta reparo, em prestígio ao 'non reformatio in pejus'. Regime
escorreito. Ausência de dados nos autos que viabilize o cômputo
de eventual detração da quantidade cumprida a título provisório.
Melhor apuração cabe ao magistrado da Vara das Execuções
Criminais. Improvido
Trata-se de recurso de apelação interposto por
SIDNEY RODRIGUES DA SILVA contra sentença de primeiro grau
(fls. 246/251), prolatada em 12 de dezembro p.p., pela MM. Juíza de
Direito, Dra. Luciane Jabur Mouchaloite Figueiredo, da 21a Vara
Criminal da Comarca da Capital, que o condenou às penas de 2 anos
e 1 mês de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 10 dias-
multa, declarando-o como incurso no art. 155, § 4o, I, do Código
Penal.
Irresignado, interpôs recurso de apelação
pleiteando, em resumo, alteração do regime inicial de cumprimento.
Em suas contrarrazões o Ministério Público

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512193-07.2019.8.26.0228 -Voto no
3
bateu-se pelo acerto do decisum, refutando a fixação de regime mais
brando.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu
parecer, endossou as contrarrazões ministeriais, opinando pelo
improvimento ao apelo.
É o relatório.
Devidamente
processado,
o
apelo
não
comporta provimento, merecendo subsistir a r. decisão recorrida.
Consoante descreve a denúncia, no dia 20 de
maio de 2019, na Avenida Deputado Cantidio Sampaio, no. 6.511, em
companhia de terceiro não identificado, o apelante subtraiu o telefone
celular Galaxy One, avaliado em R$ 900,00, em prejuízo da vítima
Vinicius Nunes Evangelista.
Muito embora o presente recurso volte-se
exclusivamente ao questionamento do regime inicial de cumprimento,
imperioso reconhecer amplamente demonstradas, no decorrer da
instrução processual, a materialidade e a autoria, conforme provas
documentais e orais incluindo a confissão pelo recorrente , todas
produzidas em perfeita consonância, culminando na prolação do édito
condenatório em desfavor do recorrente.
Na dosimetria da pena, consoante o art. 59 do
Código Penal, a despeito da existência de duas condenações
definitivas (fls. 148/149
ambas por igual prática), a juíza
sentenciante equivocadamente manteve a pena-base no patamar
mínimo legal, sopesando-as na segunda etapa de fixação, onde
operou a compensação parcial com a confissão espontânea, tornando
a reprimenda definitiva em 2 anos e 1 mês de reclusão, além do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512193-07.2019.8.26.0228 -Voto no
4
pagamento de 10 dias-multa.
Para situações semelhantes, contudo, temos
optado pelo rateio das condenações entre reincidência e maus
antecedentes, possibilitando contabilizar cada qual, em fases distintas
de aplicação da pena, de forma a evitar exasperação em apenas uma
etapa.
Tal fixação, contudo, não comporta reforma,
vez que a ausência de recurso ministerial obsta a readequação, em
prestígio ao non reformatio in pejus.
Por derradeiro, a quantidade de pena
estabelecida, aliada às condições pessoais do apelante
sujeito
reincidente e possuidor de maus antecedentes , denota-se que o
único regime razoável, à adequada reprovação, é o fechado, pois a
fixação de regime mais brando, já em oportunidade anterior, restou
amplamente frustrada, em vista da reiteração delitiva, fator que
também
obsta
a
possibilidade
de
substituição,
consoante
devidamente fundamentado pela juíza sentenciante.
Não obstante, sobre a suscitada detração, insta
consignar que, em relação à atual redação do § 2o, do art. 387, do
Código de Processo Penal, decorrente da Lei no. 12.736/2012,
somente é viável ao magistrado do conhecimento o desconto do
cômputo da reprimenda já cumprida, a título provisório, desde que se
tenha nos autos elementos para tanto.
Todavia, in concreto, a situação do recorrente
queda-se obscura, porquanto a unificação com as penas anteriores
impede a análise isolada do cumprimento provisório da reprimenda
aqui reclamada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512193-07.2019.8.26.0228 -Voto no
5
Frise-se ser impossível distinguir, com clareza,
através dos parcos elementos contidos nos autos, o quantum da pena
já resgatado provisoriamente, sem que se confunda com o
cumprimento efetivo das reprimendas definitivas restantes. De tal
sorte, melhor análise caberá ao Juízo das Execuções Criminais.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao apelo defensivo, mantendo-se, in totum, a r. sentença
atacada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator